Tribunal: TJDFT
Processo: 0052224-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052224-84.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Considerando a certidão (promoção) de ID 69568037, intimem-se os advogados (credores dos honorários de sucumbência) para que esclareçam se renunciam ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos para o recebimento via requisição de pequeno valor – RPV, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator